Tribunal: TJDFT
Processo: 0740158-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740158-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: R &amp; C ATENDIMENTO MEDICO E DIAGNOSTICO LTDA, ROGER CHIANELLI ECKSTEIN DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário – R$ 486.455,92), indeferiu o pedido de exequente/agravante de penhora de 30% dos rendimentos do 2o agravado (sócio) junto à empresa R&amp;C Atendimento Médico e Diagnóstico Eireli (1a agravada). Alega, em síntese, que: 1) o Superior Tribunal de Justiça relativizando a impenhorabilidade dos rendimentos em caráter excepcional, quando forem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares; 2) considerando que não foram localizados bens em nome da empresa devedora, é possível a penhora dos rendimentos do sócio agravado, pois sua DIRPF informa uma renda de R$ 250.000,00. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a penhora dos rendimentos do sócio agravado. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O Superior Tribunal de Justiça vem relativizando, em caráter excepcional, a impenhorabilidade do salário, desde que inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e seja preservado o mínimo existencial da parte devedora. Todavia, no caso, muito embora conste da declaração de bens e direitos do 2o agravado a existência de um contrato de mútuo com a empresa agravada (mutuária) no valor de R$ 250.000,00, não é possível afirmar que esse negócio tenha se convertido em rendimentos em seu favor (ID 246512896 do processo referência). Além disso, não constam informações sobre as despesas ordinárias do agravado, de modo que não é possível autorizar a penhora salarial sem que antes lhe seja oportunizada a demonstração de eventual comprometimento de sua subsistência com a pretendida constrição. Também não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo se encontra suspenso, assim como o prazo prescricional. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator